Tribunal: TJPA
Processo: 0030826-32.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030826-32.2011.8.14.0301

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA RELATORA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 932, VIII, do Código de Processo Civil,
autoriza-se
o Relator decidir monocraticamente com fundamento
na

jurisprudência dominante ou precedente, não ofendendo o princípio da colegialidade.

2. Agravo Interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0030826-32.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI (ADV. LEANDRO JOSÉ PEREIRA MACEDO OAB/PA Nº 10.160)

AGRAVADA: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA SA
(ADV. KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA Nº 15.674-A)

RELATORA:
DESA.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno no Agravo Interno em Recurso de Apelação interposto por Elite Serviços de Segurança Eireli em face da decisão monocrática (PJe Id nº 6142434) proferida pela Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, que conheceu e deu provimento
ao A
pelo.

Em razões recursais (PJe Id nº 6492221), o Agravante sustenta que
há
violação do Princípio da Colegialidade
quando do julgamento por via monocrática
.
Ao final, pugna pelo juízo de retratação ou, se entendimento diverso for, que a matéria seja levada à decisão da Turma.

Não foram apresentadas Contrarrazões. (PJe ID nº 6816048).

Vieram-me os autos do processo para julgamento,
após redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Com relação ao argumento da violação do Princípio da Colegialidade, tenho que tal argumento não merece acolhida,
uma vez que a hostilizada deixa expressa a possibilidade e autorização legal para

decidir monocraticamente, em razão do art. 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c o art. 133, inciso XII, alínea “d” do Regimento Interno
deste Egrégio
Tribunal de Justiça, que afasta qualquer base à ofensa ao Princípio da Colegialidade
.

Cito,
por todos os outros, jurisprudência dominante acerca dessa questão:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022).

Não deixo de destacar a inteira permissão para julgar monocraticamente, ainda
que fora das hipóteses previstas no art. 932, do Código de Processo Civil, consoante aplicação análoga ao Enunciado 568 da Súmula do STJ, ora destacada:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema” (STF – HC: 195939 SP 0111567-49.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES. Data de julgamento: 01/02/2021. Data de Publicação: 03/02/2021).”

Portanto, em havendo jurisprudência dominante quanto ao tema ou assunto a decidir,
incide indubitavelmente a monocrática.

Sob olhar ao caso concreto, nota-se que a hostilizada está
em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram as ementas colacionadas abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VIOLAÇÃO DO PRÍNCIPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRENCIA. (...). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O julgamento monocrático encontra previsão no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea b, do RISTJ, que permite ao relator negar provimento ao recurso quando a pretensão recursal esbarrar em súmula do STJ ou do STF, ou ainda, em jurisprudência dominante acerca do tema, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da colegialidade. (...). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1249385/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, Julgado em 13/12/2018). AGRAVO

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
165
,
458
E
535
DO
CPC/1973
. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO ART.
557
,
§ 1º
, DO
CPC/1973
. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL. ILEGITIMIDADE DA CEF. MERA INTERMEDIAÇÃO. SÚMULAS
5
E
7
DO STJ. 1. Inicialmente, no que tange à admissibilidade do presente recurso especial por violação aos arts.
165
,
458
e
535
do
CPC/73
, observa-se, no ponto, que não houve negativa de prestação jurisdicional, máxime porque a Corte de origem analisou as questões deduzidas pelo recorrente. 2.
Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agente financeiro não ostenta legitimidade para responder por seguro e vícios de construção na obra financiada, quando atua em sentido estrito, apenas intermediando a operação. 4. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de verificar a responsabilidade do agente financeiro em tais hipóteses, demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de provas, providências vedadas em sede de recurso especial (Súmulas
5
e
7
do STJ) 5.
Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1408224/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

.
.............................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA O INDEFERIMENTO DA LIMINAR. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O julgamento monocrático não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade, quando o acórdão impugnado observa a jurisprudência dominante acerca do tema.
Ademais, o julgamento de agravo regimental torna superada a alegação, haja vista a devolução da matéria ao órgão colegiado. 2. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo, a atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, só ultrapassado nos casos em que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador. 3. Não se observa flagrante ilegalidade que permita inaugurar a competência constitucional desta Corte Superior, uma vez que a indicação da reincidência do acusado constitui motivo suficiente, nos termos da jurisprudência do STJ, para lastrear a imposição da cautela extrema. 4. A análise realizada neste writ não enseja a preclusão da matéria, para exame mais acurado caso novo habeas corpus venha a ser impetração em decorrência da decisão colegiada do Tribunal a quo. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 630.704/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020

Nesse sentido, não acolho o argumento de violação ao princípio da colegialidade,
por ir ao desencontro aos termos legais e legislação desta Corte acima dissertadas
.

Desse modo, consequentemente, a despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

À luz das considerações expostas,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da hostilizada irretocável.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 31/10/2023